Tribunal: TJSP
Processo: 1008724-36.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de a notificação extrajudicial enviada pela requerente não se mostrou válida, de modo que a instituição financeira requerida estava desobrigada de enviar o documento pleiteado, em razão do sigilo bancário – Impossibilidade de rediscussão da matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de a notificação extrajudicial enviada pela requerente não se mostrou válida, de modo que a instituição financeira requerida estava desobrigada de enviar o documento pleiteado, em razão do sigilo bancário – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – Natureza infringente dos embargos de declaração – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil– Embargos de declaração rejeitados.